Tribunal: TJES
Processo: 5000111-89.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-89.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN DA SILVA FACINI e outros (3)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000111-89.2022.8.08.0013

RECTE
S
.: ALAN DA SILVA FACINI; LUANA NAGAROLI LOZORIO; BRUNA DIAS ALLEDI e WILLIAN SUPELETTO SESSA

RECDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO
UNILATERAL. TEMPO CONSIDERÁVEL PARA CHEGAR AO LOCAL DE DESTINO. PERDA DE COMPROMISSO DE TRABALHO.
ESTORNO DE PASSAGEM.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. DANOS MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER LESÃO MORAL
. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
a
Recorrida apresent
ou
contrarrazões (Id. 5852718).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5852713), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como
concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5852710), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para condenar a requerida a proceder o reembolso à autora Bruna Dias Alledi da quantia de R$227,61 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), e à autora Luana Nogarolli Lozorio, a devolução do valor de R$227,61 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos das quantias.
”

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, sob argumento de que
os
autor
es
não percebe
ram
estorno
s
de passagem
aérea pela empresa demandada
, bem como que os atos praticados por esta
lhes
causaram lesão
à
personalidade jurídica.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal se refere apenas sobre lesão moral, estando preclusa a discussão acerca da condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais
à ré
s
/recorrida relativo a estorno de valor
es
de passagem, cabendo perquirir na presente decisão se a honra d
os autores
teria
m
sido atingid
as
pelas práticas da ré n
o caso em exame
.

Não distante
,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
os
autor
es
, caberia à
recorrida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Traçadas tais premissas, importa realizar breve resumo da lide: Colhe-se da inicial a narrativa de que os autores compraram com a ré passagem aérea de volta para compromisso de trabalho, contudo, ao chegarem no aeroporto, a demandada teria cancelado o voo unilateralmente, ofertando relocação em voo para o dia seguinte e que aceitaram a oferta, contudo, ajuizaram a presente demanda em Juízo por não obterem êxito na restituição de valores relativos a compra de passagem e que o imbróglio narrado teria causado ofensa a direito personalíssimo dos consumidores.

Posto isto
, quanto
a alegação de dano moral
,
não se pode perder de vista que o Col. STJ
firmou entendimento no sentido de que atrasos ou cancelamentos de voos operados por companhias aéreas não constituem hipótese de dano moral presumido (
in re ipsa)
, necessitando de provas dos efetivos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico.2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Contudo, n
o caso dos autos, revela-se que
os
autor
es
cheg
aram
em seu destino final
24 (vinte e quatro)
horas depois do pretendido, período considerável,
de forma que perderam compromisso de trabalho
,
assim, em que pese o respeito a r. Sentença proferida,
voto
pela
sua reforma, parcialmente, para
reconhecer lesão imaterial dos recorrentes pela empresa recorrida.

Para pertinência, jurisprudências:

JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ATRASO NO VÔO QUE IMPLICOU NA PERDA DE COMPROMISSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da transportadora é objetiva, independente de dolo. Ademais,
restaram configurados os danos morais pelo sentimento de desconforto, constrangimento e aborrecimento decorrentes do atraso do horário de chegada do voo, o que, sobretudo, implicou perda de compromisso profissional.
Recurso conhecido e provido.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ALTERAÇÃO NO VOO DE IDA. FALHA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DE TODO MODO, OPÇÃO PELA PARTE AUTORA POR VOO QUE IMPLICOU EM
PERDA PARCIAL DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. ATRASO NO VOO DE VOLTA. DEMORA DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por fim
, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se
justa e correta
a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada um dos coautores
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, CONDENANDO
A REQUERIDA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
A INDENIZAR
OS
REQUERENTE
S

ALAN DA SILVA FACINI; LUANA NAGAROLI LOZORIO; BRUNA DIAS ALLEDI e WILLIAN SUPELETTO SESSA
, NA QUANTIA DE R$
4
.000,00 (
QUATRO
MIL REAIS)
PARA CADA COAUTOR
. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos recorrentes/requerentes ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)